Tribunal: TJMT
Processo: 1003289-37.2016.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003289-37.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ZILDA STANTOWTZ PEREIRA - CPF: 206.599.891-15 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – URV – SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSOR LICENCIADO – CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI N°. 8.880/94 – SUJEITA A EVENTUAL DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SENTENÃ ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 516, inciso II, do CPC/2015, compete ao juízo que decidiu a causa, em primeiro grau de jurisdição, o processamento do cumprimento de sentença.

O cargo de professor licenciatura foi criado no Município de Sinop pela Lei Municipal n° 295, de 17 de dezembro de 1993, portanto, anterior à conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor e, consequente legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ZILDA STANTOWTZ PEREIRA
, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1003289-37.2016.8.11.0015, que julgou improcedente a liquidação de sentença ante a inexistência de perda remuneratória, por se tratar de servidora que tomou posse no cargo de Professor, cuja criação se deu após o advento da Lei no 8.880/1994.

A apelante arguiu a incompetência da Turma Recursal, tendo em vista que o processo foi sentenciado pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Sustenta a apelante que o cargo de professora com licenciatura, para o qual tomou posse em 28/07/2008, foi criado pelo Município, por meio da Lei no. 2, de 1983.

Assevera ainda, que a Lei no. 26/1983 e a Lei no. 295/1993, também demonstram a existência do cargo ocupado pela apelante, antes da edição da Lei no 8.880/94, logo, está sujeita à defasagem remuneratória, decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, razão pela qual, não há falar em ilegitimidade ativa.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões, arguindo a prejudicial de mérito, de prescrição, porque a ação foi proposta, após o decurso do prazo de 05 anos, da data da lei que promoveu a reestruturação da carreira.

No mérito, defendeu a manutenção da sentença, porque o cargo ocupado pela parte apelante foi criado pela Lei no. 568/1999, ou seja, após a entrada em vigor da Lei no. 8.88/94.

Ausente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Competência

A sentença atacada foi prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

O artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil,
dispõe que será competente para processar o cumprimento de sentença o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
, vejamos:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem”.

Portanto, a regra é a vinculação entre o juízo da fase de conhecimento ao da satisfação do direito, consoante o artigo 43 e artigo 516, inciso II, ambos do CPC/2015, razão pela qual compete a esta Egrégia Corte o julgamento do presente recurso.

Prescrição

No que concerne à prejudicial de mérito convém destacar que por ser matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão, contudo, na fase de liquidação de sentença é vedada a rediscussão da mesma matéria em observância a coisa julgada material.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença.

2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no AREsp n. 1.749.877/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 10/6/2021.)

Portanto, rejeito a preliminar aventada.

Mérito

Analisando os autos constata-se que o cerne recursal posto em análise refere-se à legitimidade da apelante ao recebimento de eventuais perdas salariais advindas da conversão da moeda e, assim, limitando-se à análise temporal da criação do cargo por ela ocupado, ou seja, se ocorreu antes ou depois do advento da Lei no. 8.880/94.

In casu
, vislumbra-se que a apelante ZILDA STANTOWTZ PEREIRA é ocupante do cargo público de PROFESSORA com licenciatura em pedagogia, 40h, Referência CE-20, no qual tomou posse em 28/07/2008.

Na sentença, restou acolhida a tese do Município sob o fundamento de que o cargo de Professor Licenciatura – 40h foi criado pela Lei no 568/1999.

Pois bem. A Lei no 509/1998 revogou a norma anterior para promover a restruturação da carreira dos servidores e, posteriormente, sucedida pela Lei no 568/1999, de 25/10/1999 fomentando nova reestruturação, consoante preâmbulo “
Dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências.”

Com efeito, a Lei Municipal no 568, na verdade, não criou o cargo ocupado pela apelante, mas tão somente promoveu a reestruturação da carreira dos servidores do município.

Outrossim, ao contrário do que afirmou o juízo
a quo
, o cargo de Professor Licenciatura (40h) foi criado quando da promulgação da Lei Municipal no. 295, publicada em 25/02/1993, que trata da Reforma Administrativa da Prefeitura Municipal de Sinop:

“Art. 14 – Ficam criados os cargos ou funções previstas nos Quadros 01, 02, 03 e 04 anexos a esta Lei.

[...]

Quadro 1 – Quadro de Pessoal de Carreira

[...]

Professor Licenciatura Plena (40 horas)”

Portanto, o cargo de Professor com Licenciatura – 40h é anterior à conversão do cruzeiro real para unidade real de valor - URV, ocorrida com a Lei n°. 8.880/1994 e, por consequência, não há que se falar em ilegitimidade da parte apelante para pleitear eventuais diferenças na remuneração.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADAS - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – PROFESSOR LICENCIATURA - CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

Nos termos do artigo 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, logo, inaplicável o disposto no IRDR n° 85560/2016.

Servidor cujo cargo foi criado antes da Lei n° 8.880/1994 tem legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

E quem pese à reestruturação de cargos e salários dos servidores do Município de Sinop, pela Lei no 568/1999, o cargo de professor licenciatura foi criado pela Lei no 295/1993.”
(N.U 0006681-36.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO

Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV.”
(N.U 0017806-37.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

À vista disso, constata-se que a apelante está sujeita a eventual defasagem salarial, decorrente da conversão da moeda, que deverá ser apurada, por meio desta ação de Liquidação por Arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, precisamente com a liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024